Tribunal: TJBA
Processo: 8102679-26.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102679-26.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: JOSE AIRTON ANDRADE VIANA DE MELO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MARCIO SOUZA SANTOS, CRISTINA MARIA RUAS GASPAR DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES FINANCEIROS. ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A contra sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOSE AIRTON ANDRADE VIANA DE MELO. A decisão reconheceu a prescrição quanto aos reajustes anteriores a 21.10.2010; declarou a abusividade dos reajustes financeiros aplicados entre julho de 2011 e 2016; determinou o decote dos valores indevidos e a restituição, na forma simples e com correção monetária, dos montantes pagos a maior, bem como proibiu alterações contratuais retaliatórias em virtude do ajuizamento da demanda.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade e regularidade dos reajustes financeiros anuais aplicados pela Apelante no contrato de plano de saúde coletivo por adesão, com destaque para a suficiência da documentação apresentada pela operadora para demonstrar a necessidade e a adequação dos percentuais praticados entre 2011 e 2016.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme art. 35-G da Lei nº 9.656/98.

4. O contrato, embora coletivo por adesão, deve observar os princípios da boa-fé, informação e transparência, não se eximindo a operadora do dever de comprovar a necessidade dos reajustes aplicados, mesmo que não estejam sujeitos aos limites da ANS.

5. A documentação apresentada pela Apelante não comprova, de forma específica, a memória de cálculo dos reajustes aplicados no período de 2011 a 2016, limitando-se a relatórios gerais e extratos, sem correlação direta com o contrato em exame.

6. A ausência de demonstração do incremento da sinistralidade e da adequação atuarial dos reajustes implica sua abusividade, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ (REsp 2065976/SP).

7. A alegação de impossibilidade de apresentação de dados atuariais específicos em razão da LGPD não se sustenta, pois não se exige a exposição de dados pessoais, mas sim de elementos técnicos gerais compatíveis com o sigilo profissional.

8. Correta a sentença ao determinar a devolução dos valores pagos a maior, com atualização e juros legais, bem como a aplicação, por analogia, dos índices fixados pela ANS para os planos individuais no mesmo período.

9. Mantida a condenação solidária da operadora e administradora do plano, bem como a distribuição proporcional dos encargos sucumbenciais, com majoração dos honorários advocatícios em razão do improvimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Nos contratos de plano de saúde coletivo por adesão, a ausência de demonstração específica da memória de cálculo e da base atuarial dos reajustes financeiros aplicados caracteriza abusividade, ensejando sua nulidade e a devolução dos valores pagos a maior.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 9.656/98, art. 35-G; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2065976/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23/04/2024; Súmula 469/STJ; TJBA, Apelação Cível nº 8023569-41.2021.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 21/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8102679-26.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como Apelado
JOSE AIRTON ANDRADE VIANA DE MELO.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA